Tribunal: TJPA
Processo: 0802344-22.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802344-22.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MARIA LUIZA SOUZA MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. CIRURGIA. ESTADO DO PARÁ. ENTE LEGÍTIMO. PERICULUM IN MORA INVERSO. PROBABILIDADE DO DIREITO. A FAVOR DA AGRAVADA. MULTA. FIXAÇÃO ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

levando em consideração os bens jurídicos em discussão (saúde e a vida), bem como os documentos juntados aos autos originais pela própria SESPA,
em que descreve estar a agravada apresentando sangramento recorrente pelo ânus associado a alteração do hábito intestinal, em que mostrou a colonoscopia uma tumoração ulcero vegentante no reto, tornando-se necessário o tratamento cirúrgico e mais anastomose mecânica, que não está disponível no HMM (id. 4765846 - Pág. 11),
caberá ao Estado do Pará garantir o atendimento necessário à autora, aqui recorrida.

através da evidência da existência do
periculum in mora
inverso, automaticamente não houve a demonstração por parte do Estado do Pará dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo e exigidos pelo art. 1.019, I c/c o parágrafo púnico do art. 995, ambos do CPC.

Quanto à probabilidade do direito observa-se na Constituição Federal, no art. 227, está a favor da agravada. Do mesmo modo, o art. 196 e art. 197, ambos da CF.

A plausibilidade do direito enfocado está presente no mínimo existencial para a preservação da dignidade humana, dentre os quais, o direito à vida, identificado como direito fundamental na atual Constituição da República, direitos este que tem FORÇA NORMATIVA como constitutivo da estrutura básica do Estado e da sociedade (CANOTILHO, 1998, p. 379) na medida em que decorrente do princípio da dignidade humana (SARLET, 2004, p. 105), do princípio democrático (HÄBERLE, 2003, p. 20) e de outros princípios fundamentais da CRFB/88 e do regime por ela adotado.

Em relação à multa fixada, através de uma análise preliminar, não houve a demonstração do excesso alegado, dada a gravidade do caso em comento. Deste modo, a quantia arbitrada mostra-se, por hora, razoável ao ser estabelecida em R$ 2.000,00 (dois mil reais) diários, até o limite de 90 (noventa) dias.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram e negaram provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sessão do plenário virtual do dia 02/08/2021 a 09/08/2021.

Belém, 09 de agosto de 2021.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº: 0802344-22.2021.8.14.0000.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

COMARCA: MARABÁ.

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DO ESTADO: LUIS AUGUSTO GODINHO SARDINHA CORREA.

AGRAVADA: MARIA LUIZA SOUZA MIRANDA.

DEFENSOR PÚBLICO: ALCIDES ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória prolatada pelo MMº Juiz de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da Ação de Obrigação de fazer (Proc. nº. 0804943-78.2020.8.14.0028), ajuizada por
MARIA LUIZA SOUZA MIRANDA
, ora agravada.

A inicial narrou que a autora, aqui agravada, possui um tumor no reto, com sangramentos e dores constantes, por essa razão, possui um pedido de cirurgia apontado como urgente desde o dia 31/01/2020.

Em razão do procedimento agendado, ficou internada por 23 dias no hospital regional, porém a cirurgia não ocorreu, retornando para a sua casa a fim de que aguardasse a sua remarcação.

A requerente, ao buscar informações junto à Administração Municipal, foi orientada de que a atribuição não seria sua, mas sim do Estado do Pará.

Ao acionar o Estado, o ente federativo não respondeu, embora tenham sido feitas reiteradas tentativas junto à Secretária Estadual.

Em razão dos fatos, pediu a concessão da tutela de urgência, obrigando o Estado do Pará, à realização do tratamento e cirurgia para a enfermidade da requerente relacionado ao tumor no reto e consequências.

Apreciado o pedido urgente, o Juízo o concedeu nos seguintes termos:

ISTO POSTO, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA formulado, e, em consequência, DETERMINO ao MUNICIPIO DE MARABA e ESTADO DO PARÁ, uma vez intimado (s) na pessoa de seus representantes legais, que, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, procedam ao devido procedimento para realização do procedimento cirúrgico prescrito à autora, de acordo com as especificações médicas.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs agravo de instrumento, em que requereu a atribuição do efeito suspensivo, a teor do art. 1.019, I, do CPC, já que o caso em análise reclama que se atribua ao presente recurso o referido efeito como meio e modo de se corrigir, de imediato, a equivocada decisão do Juízo
a quo
, uma vez que não há omissão do ente estadual no caso, que coloque em risco a vida da parte contrária.

Destacou o recorrente, quanto à necessidade de se direcionar ao Município de Marabá o cumprimento de toda e qualquer decisão liminar no caso, haja vista a habilitação do Município à Gestão Plena de Saúde, já que a União repassa a verba relacionada à saúde para o custeio da atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar.

Situação que torna o Estado do Pará ilegítimo para figurar no polo passivo da lide, o que obriga a extinção da ação sem resolução do mérito.

Em razão dos argumentos, requereu a concessão do efeito suspensivo, sobrestando os efeitos da tutela de urgência deferida, nos termos do art. 1.019, I do CPC.

Intimado o Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso, em que afirma sobre a inexistência de afronta ao princípio da tripartição de poderes.

Disse que ao Estado é obrigatório manter o mínimo existencial através do direito fundamental à saúde.

Remetidos os autos ao Ministério Público, o membro do
Parquet
se posicionou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, impõe-se o conhecimento do presente agravo, com o seu processamento.

Trata a controvérsia, sobre qual ente federativo (Estado ou Município) terá legitimidade para oferecer o tratamento cirúrgico e mais a anastomose mecânica, para a retirada da tumoração ulcero vegetante no reto (CID 10 D122), classificada como de caráter urgente.

Os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada recursal, como se denota do art. 1.019, I c/c o parágrafo único do art. 995, ambos do CPC, são a
existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e o provável provimento do recurso
.

Pois bem.

Nos termos do RE 855178 ED/SE, julgado pela temática da Repercussão Geral (Tema nº. 793), os entes federados são solidariamente responsáveis em prestar a assistência à saúde. Como se lê da ementa:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE.
POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE
. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente
. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Portanto, extrai-se da referida ementa que os entes federados (Estado e Município), poderão ser demandados solidariamente como litisconsortes passivos, e, quando, identificado o responsável financeiro pela realização do procedimento médico, o feito deverá redirecionado.

Todavia, ao caso, através de uma análise preliminar, não houve a demonstração de como foi realizada a repartição da competência pactuada pela Comissão Intergestores Bipartite e Tripartite (CIB e CIT), formadas pelos gestores do SUS em âmbito nacional, estadual e municipal (art. 14-A c/c art. 19, ambos da Lei nº. 8.080/90).

Assim, levando em consideração os bens jurídicos em discussão (saúde e a vida), bem como os documentos juntados aos autos originais pela própria SESPA,
em que descreve estar a agravada apresentando sangramento recorrente pelo ânus associado a alteração do hábito intestinal, em que mostrou a colonoscopia uma tumoração ulcero vegentante no reto, tornando-se necessário o tratamento cirúrgico e mais anastomose mecânica, que não está disponível no HMM (id. 4765846 - Pág. 11),
caberá ao Estado do Pará garantir o atendimento necessário à autora, aqui recorrida.

Ainda sobre os mesmos documentos, foi classificado o tratamento da requerente como urgente, sendo solicitada a sua internação no dia
31/01/2020
e autorizada em
11/02/2020 (Num. 4765846 - Pág. 11),
permanecendo internada no Hospital Regional do Sudeste do Pará até o dia
06/03/2020

(id. 19133481 - Pág. 9),
sem que fosse realizado o procedimento cirúrgico necessário.

A não prestação do tratamento adequado perdura, mesmo com o ajuizamento da ação que se deu em
20/08/2020
, o deferimento da tutela de urgência em
05/02/2021
e a interposição do presente agravo de instrumento em
23/03/2021
, situação que configura estar o perigo da demora no outro polo da relação jurídica/processual, isto é, a agravada que corre risco de lesão, caso não seja proporcionado o tratamento.

O
periculum in mora
inverso consiste, exatamente, no afastamento da eventual concretização de grave risco de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, contra a parte recorrida, como consequência direta da própria concessão da medida urgente.

No presente caso, existem basicamente dois interesses em jogo: o direito à saúde e à vida da agravada e o direito eminentemente pecuniário do recorrente. Entre eles, dentro de um princípio de razoabilidade e proporcionalidade, indubitavelmente opto por resguardar o primeiro.

Como se vê, através da evidência da existência do
periculum in mora
inverso, automaticamente não houve a demonstração por parte do Estado do Pará dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo e exigidos pelo art. 1.019, I c/c o parágrafo púnico do art. 995, ambos do CPC.

Quanto à probabilidade do direito observa-se na Constituição Federal, no art. 227, o direito pleiteado, em que destaca:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)

Igualmente, a Carta Federal em seu art. 196 dispõe que:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Da mesma forma:
“Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.”

A plausibilidade do direito enfocado está presente no mínimo existencial para a preservação da dignidade humana, dentre os quais, o direito à vida, identificado como direito fundamental na atual Constituição da República, direitos este que tem FORÇA NORMATIVA como constitutivo da estrutura básica do Estado e da sociedade (CANOTILHO, 1998, p. 379) na medida em que decorrente do princípio da dignidade humana (SARLET, 2004, p. 105), do princípio democrático (HÄBERLE, 2003, p. 20) e de outros princípios fundamentais da CRFB/88 e do regime por ela adotado.

Ademais, a Lei nº. 12.732/12, prevê em seu art. 2º do prazo de 60 (sessenta) dias para ser dado início ao tratamento da neoplasia, sob pena de submeter os gestores às penalidades administrativas (art. 3º).

Em relação à multa fixada, através de uma análise preliminar, não houve a demonstração do excesso alegado, dada a gravidade do caso em comento.

Deste modo, a quantia arbitrada mostra-se, por hora, razoável ao ser estabelecida em R$ 2.000,00 (dois mil reais) diários, até o limite de 90 (noventa) dias.

Ante ao exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a decisão atacada inalterada.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

Belém, 17/08/2021